Tribunal: TJES
Processo: 0002862-97.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002862-97.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTINO SENA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002862-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTINO SENA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, CP – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que o lastro probatório constante dos autos é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Citação eletrônica devidamente realizada, cumprida a finalidade da ciência do destinatário. 3. Pena-base já se encontra fixada no mínimo legal. Recurso Improvido.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002862-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTINO SENA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Conforme relatado, a defesa do apelante suscitou a preliminar de nulidade de citação, realizada por via aplicativo de mensagem, denominado “whatsapp”, sob alegação de que não houve meio idôneo que confirmasse que, de fato, o apelante era o receptor das mensagens.

Observa-se que, de acordo com o “Ato Normativo 88/2020” e do “Ato Normativo 21/2021” deste Egrégio Tribunal de Justiça, foi adotada a possibilidade de citação eletrônica do réu, ou seja, por meio virtual, porém, para que a citação seja considerada válida, é necessário que o oficial de justiça aufira a autenticidade do número telefônico e a identidade do acusado, para que seja atingida a finalidade do ato processual, em outras palavras, a efetiva ciência do destinatário.

Em análise detida aos autos, verifico que o oficial de justiça, Juliano, inicialmente entrou em contato com a mãe do acusado, Sra. Maria José, para que pudesse lhe informar o número de Cristino, o que foi logrado com êxito. De imediato, entrou-se em contato com o mesmo, sendo devidamente citado, e, posteriormente, lhe enviado cópia do mandado via “whatsapp” (fls. 41/42), atingindo, desta forma, a finalidade do ato.

Por fim, insta salientar que a jurisprudência já firmou entendimento de que a declaração de nulidade exige comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela parte, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não foi vislumbrado no presente caso. (AgRg no HC n. 678.213/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Desta forma, entendo que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...) que no dia 27 de dezembro de 2018, por volta das 22h22min, na Rua Eudes Scherrer de Souza, Parque Residencial Laranjeiras, Sena/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, perturbou a tranquilidade da vítima Kelly Gonçalves Da Silva, sua ex-companheira, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado compareceu ao local de trabalho da vítima, terminal de laranjeiras, totalmente alterado e disse que não iria pagar a pensão ao filho. Nesse cenário, ameaçou-a de morte, caso ele fosse preso pelo inadimplemento.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme constam na fl. 03.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, do CP.

Inicialmente a defesa requer a absolvição do apelante.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva, pelos motivos que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo termo de declaração (fl. 12).

Para melhor esclarecimento dos fatos, colaciono o depoimento da vítima, vejamos:

(...) O declarante disse A senhora KELLY GONÇALVES DA SILVA comparece a esta Delegacia de Polícia para relatar que está sendo vítima de violência doméstica por parte de seu ex-cônjuge, o nacional CRISTINO JOSE DA SILVA SENA, neste ato suspeito. O casal conviveu durante aproximadamente 10 dez anos, encontram-se separados de fato há quatro anos e divorciados judicialmente há quase 3 (três) anos. Da constância dessa relação o casal gerou um filho que hoje possui 13 anos, por isso menor de idade, na forma da Lei. Segundo a comunicante, o suspeito vem recorrentemente ido ao seu local de trabalho, localizado no terminal rodoviário de Laranjeiras ameaçar de morte e constranger a comunicante, tudo isso porque por ocasião do divórcio judicial, restou acordado pelas partes o pagamento de pensão alimentícia ao filho do casal. O suspeito embora tenha acordado o valor perante a justiça, atualmente não vem pagando a pensão alimentícia do filho, fato este que vem sobrecarregando a comunicante, que luta com muita dificuldade para manter as despesas da casa, tendo em vista que arca sozinha com as despesas da família.
Por não querer pagar a referida pensão, o suspeito, no dia ontem 27/12/18, por volta das 22:00h, esteve no terminal de Laranjeiras, onde a comunicante trabalha, para novamente ameaçá-la de morte e constrangê-la perante clientes e transeuntes do local.

O suspeito chegou ao local muito nervoso, totalmente alterado e "disse que não pagaria a pensão determinada pela justiça"; disse, além disso "que se fosse preso em razão da pensão alimentícia, ele não ficaria preso para sempre e, ao sair, disse que a comunicante iria se ver com ele!" A vítima relata ainda que, das outras vezes que o suspeito foi ameaça-la em seu local de trabalho, ele chegou a derrubar mercadorias e produtos que são comercializado e ofender a comunicante.
Além de temer as ameaças de morte do suspeito a comunicante também se sente com muito medo de perder o seu emprego, pois é com o seu trabalho que ela faz as compras do lar e cria o filho, sem ajuda do suspeito. Por temer as ameaças por parte do suspeito a comunicante comparece a este Plantão Especializado da Mulher para requerer Medida Protetiva de Urgência, bem como Representar Criminalmente em face do suspeito. (Depoimento da vítima Kelly Gonçalves da Silva, em sede policial – à fl.12).

A vítima em juízo confirmou tudo o que foi narrado no dia dos fatos, na qual foi ameaçada de morte pelo acusado.

A defesa alega que o depoimento da vítima foi o único meio de prova para a condenação, porém, cumpre salientar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de prova, ainda mais quando se trata de crimes que envolvam violência domestica. (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Nesse sentido, restou devidamente comprovado pelo depoimento acima colacionado, que o acusado incorreu no crime previsto no art. 147, do CP, motivo pelo qual, mantenho sua condenação.

Noutro giro, requer a defesa a fixação da pena-bases no mínimo previsto em lei.

De antemão, verifico que o magistrado de primeiro grau já aplicou para a infração, a pena-base no mínimo legal, qual seja, de 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça.

Isto posto,
tendo o magistrado fixado a pena-base no mínimo legal, deixo de analisar tal pedido ante a ausência de interesse recursal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)